Tribunal: TJBA
Processo: 8062069-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062069-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, KASSYA BORGES MOTA

APELADO: GENILSON JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062069-74.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes
BANCO BRADESCARD S.A e outros e
como apelada
GENILSON JESUS DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DOS PRESENTES RECURSOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.